Tribunal: TJPA
Processo: 0004858-97.2017.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10656 - Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública
Data de julgamento: 2020-08-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004858-97.2017.8.14.0136
APELANTE: SERGIO PAULO CARDOZO DA SILVA

APELADO: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

PROCESSO N° 0004858-97.2017.8.14.0136

RECURSO DE APELAÇÃO

APELANTE:
SERGIO PAULO CARDOZO DA SILVA

ADVOGADO:
SERGIO PAULO CARDOZO DA SILVA – OAB/PA 6.428

APELADO:
ESTADO DO PARA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
EROTIDES MARTINS REIS NETO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. TITULO EXECUTIVO JUDICIAL. AUSÊNCIA OU INEFICIÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA.
INDEPENDE DA PARTICIPAÇÃO DO ESTADO NO PROCESSO
. RECURSO PROVIDO.

I.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o pagamento dos honorários de Defensor Dativo. Na sentença, o juiz deixa claro que o advogado dativo nomeado faz jus aos honorários pretendidos. No entanto, em razão do Estado do Pará não ter participado da formação dos títulos executivos, resolveu não determinar o pagamento dos honorários.

II.

Na hipótese de ausência ou insuficiência de Defensores Públicos, o judicante deverá nomear um Defensor Dativo para atuar na defesa da parte, a quem serão devidos honorários advocatícios, os quais serão custeados pelo
ente federado
, em consonância com as regras estabelecidas no Estatuto da Advocacia.

III.

No caso dos autos,
consta na certidão exarada pela Diretora de Secretaria da Vara Criminal de Canaã dos Carajás- a qual goza de fé pública -, que o sr. Sérgio Paulo Cardozo da Silva atuou como
Ad hoc
em 21 (vinte e um) processos diferentes.

IV.

A sentença que fixa os honorários advocatícios em virtude de prestação de serviços de defensor dativo constitui título executivo judicial certo, líquido e exigível, cuja responsabilidade pelo pagamento é do Estado

V.

É pacífica a jurisprudência no sentido de que é indiscutível a responsabilidade do Estado ao pagamento da verba honorária ao defensor dativo independentemente da participação do Estado no processo e de apresentação à esfera administrativa para a formação do título.

VI.

É irrefutável a dívida existente do Estado para com o ora apelante, tendo este laborado em diversas causas como Defensor Dativo nomeado visando assegurar os mais variados Princípios Constitucionais bem como o bom funcionamento do ordenamento jurídico.

VII.

Conheço e dou provimento ao recurso,
para alterar a sentença e determinar o pagamento dos valores referentes aos honorários advocatícios nas causas em que o apelante atuou.

VIII.

Assim, tendo em vista o que estabelece o artigo 535, § 3º, II, do Novo Código de Processo Civil c/c artigo 100, § 3º, da Constituição Federal, oficie-se a PROCURADORIA GERAL DO ESTADO a fim de que seja expedida Requisição de Pequeno Valor para satisfaço do crédito, devendo o expediente ser instruído com os documentos relacionados conforme normas do CNJ, do TJPA, lei estadual 6624/2005 e ofício circular nº 063/16-CGJI.

IX.

Diante do provimento do recurso, inverto o ônus sucumbencial. No entanto, deixo de condenar em custas, por ser a parte executada a Fazenda Pública.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CIVEL
i
nterposto pelo
SERGIO PAULO CARDOZO DA SILVA
, em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1° Vara Cível e Empresarial de Canaa dos Carajás, que nos autos da Execução por quantia certa, julgou procedente a ação.

Historiando os fatos,
SERGIO PAULO CARDOZO DA SILVA
ajuizou a ação supramencionada, na qual narrou o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Canaa dos Carajás o nomeou, na qualidade de advogado, para atuar como defensor dos réus em determinados processos, face a ausência de Defensoria Pública organizada nas Comarcas do interior do Estado.

Em razão do não pagamento espontâneo, ajuizou a presente a ação.

O Estado do Pará opôs embargos, os quais foram acolhidos pelo juízo

a quo,
nos seguintes termos- id n° 1550607
:

“No tenho dúvidas de que o advogado dativo nomeado faça jus aos honorários pretendidos. Mas como o Estado no participou da formaço dos referidos títulos, no posso lhe impor a presunço de certeza (veraz) e liquidez (quantum
debeatur
) que deriva automaticamente das obrigaçes ínsitas aos títulos de crédito. No sistema jurídico brasileiro somente existem duas formas de se “constituir” títulos de crédito sem uma participaço mais ativa do devedor: o CCB – Certificado do Crédito Bancário e o CDA – Certido de Dívida Ativa. Mas mesmo nestas duas hipóteses é facultado a participaço do devedor, e, se se trata de participaçes frágeis, isso decorreu de opço legislativa.

No caso
sub judice
pretende-se, sem qualquer parametrizaço legislativa, fragilizar a posiço do devedor. No se pode imputador ao Estado obrigaço de pagar sem que lhe seja oportunizada a ampla defesa e o contraditório. Somente após a submisso ao processo de conhecimento, em que a
dialeticidade
se vê instalada, é que tal obrigaço pode ser transferida ao Estado.

E no se diga que tal desiderato possa ser cumprido pela fase de conhecimento inaugurada pelo manejo de Embargos de Devedor. Os limites objetivos da fase de conhecimento da aço de embargos e da aço de conhecimento processada pelo rito comum no se confundem. Naquela a carga probatória é unicamente do Estado, a quem cabe desconstruir presunçes. Já na aço de conhecimento, processada pelo rito comum, as partes posicionam-se em igualdade, no militando os favores da presunço para quaisquer partes.

Posto isso, com base no inciso I, artigo 924, conquanto no satisfeito os requisitos do artigo 783, ambos do NCPC,
JULGO PROCEDENTE
os embargos manejos, e julgo extinta a aço de execuço, conquanto indefiro sua inicial.

CONDENO
o exequente nas custas processuais, bem como em honorários de sucumbência, que arbitro em 10% do valor da causa.”

Inconformado,
SÉRGIO PAULO CARDOZO DA SILVA
interpôs recurso de apelação (id n° 1550608).

Em suas razões, aponta que de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a sentença penal condenatória que fixa honorários ao defensor dativo constitui título executivo, e no âmbito criminal, o título se forma contra o Estado, visto que o Ministério Público e órgão do Estado.

Afirma sobre a desnecessidade de intimação da Fazenda no processo em que ocorre o arbitramento da verba honorária.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e acolher integralmente o pedido contido na inicial.

O ESTADO DO PARÁ apresentou contrarrazões (id n° 1550609).

Encaminhados os autos ao Ministério Público, a ilustre Procuradora de Justiça deixou de emitir parecer por ser tratar de matéria que dispensa a intervenção ministerial.

É o Relatório.

VOTO

Inconformado,
SÉRGIO PAULO CARDOZO DA SILVA
interpôs recurso de apelação (id n° 1550608).

Em suas razões, aponta que de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a sentença penal condenatória que fixa honorários ao defensor dativo constitui título executivo, e no âmbito criminal, o título se forma contra o Estado, visto que o Ministério Público e órgão do Estado.

Afirma sobre a desnecessidade de intimação da Fazenda no processo em que ocorre o arbitramento da verba honorária.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e acolher integralmente o pedido contido na inicial.

O ESTADO DO PARÁ apresentou contrarrazões (id n° 1550609).

Encaminhados os autos ao Ministério Público, a ilustre Procuradora de Justiça deixou de emitir parecer por ser tratar de matéria que dispensa a intervenção ministerial.

É o Relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o pagamento dos honorários de Defensor Dativo. Na sentença, o juiz deixa claro que o advogado dativo nomeado faz jus aos honorários pretendidos. No entanto, em razão do Estado do Pará não ter participado da formação dos títulos executivos, resolveu não determinar o pagamento dos honorários.

Inicialmente, ressalto que constitui obrigação do Estado prover a assistência jurídica aos necessitados, primordialmente, por meio da Defensoria Pública, conforme preceitua a Constituição Federal, em seus arts. 5º, inciso LXXIV, e 134, os quais estabelecem o seguinte, in verbis:

“Art. 5º. (...) LXXIV – o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovem insuficiência de recursos. (...)

Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5º desta Constituição Federal.”

Na hipótese de ausência ou insuficiência de Defensores Públicos, o judicante deverá nomear um Defensor Dativo para atuar na defesa da parte, a quem serão devidos honorários advocatícios, os quais serão custeados pelo
ente federado
, em consonância com as regras estabelecidas no Estatuto da Advocacia. Sobre o tema, destaco o arts. 5º, §1º, 22, §1º, da Lei n.º 8.906/94, que
dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil, vejamos
:

Art. 5º. O juiz, se não tiver fundadas razões para indeferir o pedido, deverá julgá-lo de plano, motivando ou não o deferimento dentro do prazo de setenta e duas horas.

§1º. Deferido o pedido,
o juiz determinará que o serviço de assistência judiciária, organizado e mantido pelo Estado, onde houver, indique, no prazo de dois dias úteis o advogado que patrocinará a causa do necessitado
. (grifo nosso).

Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

§1º
O advogado, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação de serviço, tem direito aos honorários fixados pelo juiz, segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, e pagos pelo Estado
. (grifo nosso).

No caso dos autos,
consta na certidão exarada pela Diretora de Secretaria da Vara Criminal de Canaã dos Carajás- a qual goza de fé pública (pág. 12 do id n° 9148925)-, que o sr. Sérgio Paulo Cardozo da Silva atuou como
Ad hoc
em 21 (vinte e um) processos diferentes, o que também pode ser constatado nas págs.
13 a 34 do id n° 9148925; págs. 1 a 18 do id n° 9148926; págs. 1 a 7 do id n° 9148927.

Outrossim, evidentemente o defensor dativo possui direito ao recebimento de honorários advocatícios, os quais deverão ser fixados pelo magistrado e pagos pelo Estado, de acordo com os valores mínimos estabelecidos na tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seccional. Esse entendimento encontra-se sedimentado na jurisprudência pátria, conforme demonstram os arestos abaixo transcritos do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
DEFENSOR DATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
. OAB. TABELA DE HONORÁRIOS. PAGAMENTO. PROPORCIONALIDADE ENTRE SECCIONAIS. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. AFRONTA. ALEGAÇÃO. ANÁLISE. INVIABILIDADE. 1.
O defensor dativo tem direito aos honorários fixados pelo magistrado
e pagos pelo Estado
de acordo com os valores mínimos estabelecidos na tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seccional. Precedentes. 2, 3 e 4. Omissis. (AgInt no REsp 1595223/SC; Rel. Min. Antonio Saldanha Plaheiro; Sexta Turma; j. 30/06/2016; p. DJe 03/08/2016)

PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA
. HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO INDICADO PELO ESTADO. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. ENTE FEDERATIVO. FI
XAÇÃO PELO JUIZ SEGUNDO A TABELA DA ORDEM DOS ADVOGADOS. AGRAVO IMPROVIDO.

2.
O advogado quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado tem direito aos honorários fixados pelo juiz,
devendo tais verbas serem pagas pelo Estado
, conforme as disposições normativas contidas no art. 22 do Estatuto dos Advogados do Brasil (Lei 8.906/94). 1 e 3. Omissis.(AgRg no RMS 27781/SC; Min. Nefi Cordeiro; Sexta Turma; j. 08/09/2015; DJe 29/09/2015)”

Ademais, a sentença que fixa os honorários advocatícios em virtude de prestação de serviços de defensor dativo constitui título executivo judicial certo, líquido e exigível, cuja responsabilidade pelo pagamento é do Estado.

Assim sendo, configurada a necessidade de nomeação pelo juiz de defensor dativo são devidos os honorários advocatícios pela Fazenda estadual ao advogado que prestou o serviço de responsabilidade primária do Estado, independentemente da sua participação como parte no processo. Sobre o tema, é pacífica a jurisprudência, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. INEXISTÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA. CABIMENTO. SÚMULA N. 83/STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1.
É de responsabilidade do Estado o pagamento da verba honorária a defensor dativo quando, na comarca, não houver defensoria pública.
2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 186.817/ES, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/04/2014, DJe 29/04/2014)" (grifou-se).

No mesmo sentido, colaciono julgados deste egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL.
ADVOGADO DEFENSOR DATIVO
- AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ART. 22, §1º, DA LEI 8.906/94. PRELIMINARES. IMPUGNAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA E N
ECESSIDADE DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ, REJEITADAS. M
ÉRITO. AUSÊNCIA DE DEFENSOR PÚBLICO NA COMARCA DE ORIGEM –
NOMEAÇÃO LEGÍTIMA DE DEFENSOR DATIVO – DEVER DO ESTADO DE OFERECER ASSISTÊNCIA GRATUITA AOS NECESSITADOS
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADO DE FORMA JUSTA E RAZOÁVEL – RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. PRELIMINARES.

(...).

1.2. NECESSIDADE DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ. Não há falar nessa necessidade, pois o apelante não nutria a condição de parte nos processos onde os títulos executivos foram formados. Além disso, extrai-se da leitura dos Ids. 940927 a 940939, que os títulos executados se formaram no bojo de processos de natureza penal, onde o Estado, detentor do “jus puniendi”, é o persecutor da ação penal, portanto ciente que deve ser observado e garantido o exercício do

direito ao contraditório e da ampla defesa.

1. MÉRITO.

1.1. Admite-se a nomeação de defensor dativo nas comarcas onde não existe Defensoria Pública em atividade ou ocorra a impossibilidade de designação de defensor público, não havendo falar, nesse caso, em ilegalidade.

2.2. Desse modo, descabe falar em inexistência de direito ao pagamento de remuneração ao defensor dativo se a nomeação ocorreu de maneira legal, fazendo jus o nomeado à contraprestação devida, nos moldes do art. 22, § 1º, do Estatuto da OAB, segundo o qual o ente federado deve suportar o pagamento da verba honorária na impossibilidade de prestação do serviço no local por parte da Defensoria Pública.

(...)

(2070339, 2070339, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-07-29, Publicado em 2019-08-12)

EMENTA. APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR DATIVO
- COMPROVADA INEXISTÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA DE IRITUIA -
RESPONSABILIDADE DO ESTADO – DESNECESSIDADE DE PARTICIPAÇÃO NOS PROCESSOS ORIGINAIS
– ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM CONCORDÂNCIA COM A TABELA DA OAB – NÃO CABIMENTO DE DESCONTO DA RECEITA DA DEFENSORIA PÚBLICA – PRAZO DE PAGAMENTO DA RPV É DE 2 MESES – INTELIGÊNCIA DO ART. 535, § 3º, INCISO II DO CPC/2015 – CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA – PRESUNÇÃO DE POBREZA A FAVOR DOS ASSISTIDOS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME 1
. É firme a compreensão do Col. STJ no sentido de que a sentença que fixa verba honorária em favor do defensor dativo, faz título executivo líquido, certo e exigível, devendo o Estado suportar o pagamento dos honorários advocatícios ao defensor nomeado por juiz ao réu juridicamente hipossuficiente, nos casos em que não houver defensoria pública instalada ou quando for insuficiente para atender a demanda da circunscrição judiciária, como ocorreu na hipótese em julgamento.

2. Configurada a necessidade de nomeação pelo juiz de defensor dativo são devidos os honorários advocatícios pela Fazenda estadual ao advogado que prestou o serviço de responsabilidade primária do Estado, independentemente da sua

participação como parte no processo. 3 – Segundo entendimento assente na jurisprudência pátria, o advogado dativo nomeado na hipótese de não existir Defensoria Pública no local da prestação do serviço, ou de defasagem de pessoal, faz jus aos honorários fixados pelo juiz e pagos pelo Estado, de acordo com os valores da tabela da OAB
(...)

(869217, 869217, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2018-08-23, Publicado em 2018-08-24)

Destarte, observa-se que é pacífica a jurisprudência no sentido de que é indiscutível a responsabilidade do Estado ao pagamento da verba honorária ao defensor dativo independentemente da participação do Estado no processo e de apresentação à esfera administrativa para a formação do título.

Dessa forma, é irrefutável a dívida existente do Estado para com o ora apelante, tendo este laborado em diversas causas como Defensor Dativo nomeado visando assegurar os mais variados Princípios Constitucionais bem como o bom funcionamento do ordenamento jurídico.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
SERGIO PAULO CARDOZO DA SILVA
, nos termos da fundamentação, para alterar a sentença e determinar o pagamento dos valores referentes aos honorários advocatícios nas causas em que o apelante atuou.

Assim, tendo em vista o que estabelece o artigo 535, § 3º, II, do Novo Código de Processo Civil c/c artigo 100, § 3º, da Constituição Federal, oficie-se a PROCURADORIA GERAL DO ESTADO a fim de que seja expedida Requisição de Pequeno Valor para satisfaço do crédito, devendo o expediente ser instruído com os documentos relacionados conforme normas do CNJ, do TJPA, lei estadual 6624/2005 e ofício circular nº 063/16-CGJI.

Diante do provimento do recurso, inverto o ônus sucumbencial. No entanto, deixo de condenar em custas, por ser a parte executada a Fazenda Pública.

É o voto.

Belém, 31 de agosto de 2020.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 09/09/2020